Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não constitui elemento idôneo para a caracterização da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade a mera alegação de que a aquisição da arma de fogo está baseada na proteção da vida e do patrimônio.
2. Recurso conhecido e desprovido.